Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-87.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serasa "Limpa Nome". Incidência do CDC. Obrigação de fazer. Ausência de interesse recursal. Juízo singular que acolheu o pedido para exclusão da dívida pretendida. Divulgação de informações de dados do consumidor amparada em débito inexigível. Abusividade. Comprovado o acesso de terceiros às

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serasa "Limpa Nome". Incidência do CDC. Obrigação de fazer. Ausência de interesse recursal. Juízo singular que acolheu o pedido para exclusão da dívida pretendida. Divulgação de informações de dados do consumidor amparada em débito inexigível. Abusividade. Comprovado o acesso de terceiros às informações registradas nos cadastros de serviços de proteção ao crédito. Inteligência do art. 43, §5o, do CDC. Inscrição que influencia de forma negativa a pontuação do score do consumidor. Plataforma de proteção do crédito que visa alertar os fornecedores sobre eventuais maus pagadores. Prática que viola os artigos 6o, IX e 7o, X, da Lei no 13.853/2019 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP). Infringência ao disposto no art. 882 do Código Civil. Dano moral configurado. Valor indenizatório que deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Calibrada a verba honorária de sucumbência. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.